Tribunal: TJSP
Processo: 9000487-18.2019.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000487-18.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado CHARLES SERGIO DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM
PROVIMENTO ao agravo em execução penal, mantendo, integralmente, a
respeitável sentença de primeiro grau. V.U.", de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000487-18.2019.8.26.0625 -Voto no 35.309
2
Agravo em Execução no. 9000487-18.2019.8.26.0625

Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: CHARLES SÉRGIO DOS REIS
Primeira Vara das Execuções Criminais da Comarca de Taubaté - SP
Voto no. 35.309
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
pelo Ministério Público contra decisão prolatada pela MMa. Juíza Sueli
Zeraik de Oliveira Armani, que deferiu pedido de progressão da pena imposta
ao agravado Charles Sérgio dos Reis, do regime fechado para o semiaberto.
Em sua minuta, o Promotor de Justiça afirma que o
agravado não preencheu o requisito subjetivo para obter a progressão de
regime, uma vez que possui longa pena a cumprir, em decorrência da prática
dos graves crimes de roubo e furto. Requer, portanto, a reforma da decisão,
para que ele retorne ao regime fechado e seja determinada a realização de
exame criminológico, a fim de se verificar a cessação de sua periculosidade e
possibilidade de se ressocializar, avaliando-se, assim, seu mérito para a
obtenção da progressão ao regime semiaberto.
Em contraminuta, o agravado Charles requer o
desprovimento do recurso.
Pelo despacho de fls. 39, a decisão de primeiro grau
foi mantida por seus próprios fundamentos.
O Procurador de Justiça opinou pelo provimento do
agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000487-18.2019.8.26.0625 -Voto no 35.309
3
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
O agravado preencheu o requisito objetivo para
obter a progressão de sua pena, tanto que o Ministério Público sequer o
questiona.
Além do mais, foi juntado aos autos o atestado
comprobatório de bom comportamento carcerário (fls. 3).
Para fins de progressão da pena, pelo que se
depreende do art. 112 da Lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei
no 10.792/03, não mais é exigido o exame criminológico, embora o juiz da
execução, dependendo da gravidade do crime, da pena e das condições
pessoais do reeducando, possa vir a determiná-lo, para que melhor sejam
aferidas as condições subjetivas, visando à sua concessão.
Estamos diante de um reeducando que, atualmente,
responde por crimes de roubo e furto, com pena total de 13 (treze) anos e 6
(seis) dias de reclusão.
Com base nos autos, infere-se que a única falta
disciplinar de natureza grave homologada em desfavor do agravado, datada
de 2017, encontra-se devidamente reabilitada e foi, inclusive, levada em
consideração no cálculo atinente à satisfação do requisito objetivo.
O simples fato de possuir longa pena a cumprir não
é suficiente para se indeferir a progressão de pena, considerando,
notadamente, que a reprimenda imposta foi arbitrada na fase de
conhecimento, levando-se em conta os limites legais e a gravidade da conduta
do agravado, já tendo sido considerado o tempo de cárcere para
preenchimento do requisito objetivo. Não pode ela, na fase de execução, ser
utilizada como fundamento para se negar o direito à progressão do
reeducando.
Ressalte-se que, caso o agravado venha a
descumprir as regras do regime mais brando, será imediatamente regredido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000487-18.2019.8.26.0625 -Voto no 35.309
4
pois terá demonstrado, efetivamente, sua dificuldade em readaptar-se ao
convívio social.
Portanto, no caso dos autos, bem fundamentou a
Magistrada de primeiro grau, ao conceder ao agravado a progressão de
regime prisional, notadamente diante do cumprimento do lapso necessário
para tanto, além de comprovado, mediante apresentação de atestado, seu bom
comportamento carcerário, não havendo justificativa idônea para que se
imponha a realização do exame criminológico.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao agravo
em execução penal, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de
primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica